Tribunal: STF
Processo: ARE 1347199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. AUTUAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. DEVER DE VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, eis que os honorários advocatícios já foram fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.